Tribunal: TJPA
Processo: 0008605-75.2017.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0008605-75.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: OSMAR PONTES LEAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo nº 0008605-75.2017.8.14.0000

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado

Recurso: Agravo de Instrumento

Comarca: Belém/PA

Agravante: UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:
Osmar Pontes Leão

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: A
GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A
QUO
.

1) Aos funcionários Inativos (demitidos sem justa causa ou aposentados)
é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário do plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Inteligência dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998.

2) Entretanto,
a jurisprudência pátria vem firmando entendimento no sentido de que não há direito adquirido automático do beneficiário ao modelo de custeio, eis que este é
definido por escolha do empregador que, ao contratar o Plano de Saúde, pode optar por separar seus funcionários ativos dos inativos, contratando um plano de saúde exclusivo para o seus ex-empregados demitidos sem justa causa ou aposentados.

3)
Todavia, cumpre atentar-se que o valor da mensalidade não pode acarretar onerosidade excessiva do consumidor, devendo estar pautado em valores razoáveis e, ainda, abaixo dos valores praticados no mercado.

4) No caso,
n
ão restou suficientemente demonstrada a opção do ex-empregador de contratação de plano
privado de assistência à saúde exclusivo para os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, separado do plano dos empregados ativos, tal como defende a recorrente.

5) Ademais, importa evidenciar
que a recorrente, até o presente momento, também não trouxe qualquer documento capaz de permitir a apuração da razoabilidade do valor cobrado do beneficiário, não sendo possível se concluir se o valor da mensalidade do plano dos funcionários inativos é, de fato, menor do que os valores praticados no mercado.

4) Sendo assim,
tendo por consideração que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus
probandi
, do que até então se revelou os autos, deve ser mantida a decisão ora agravada, por restarem observados os requisitos da verossimilhança das alegações e do perigo de dano grave e de difícil reparação em prol do agravado.

5) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada entre os dias 16/08/2021 a 23/08/2021,
à unanimidade, em CONHECER do AGRAVO, PORÉM, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202): 0008605-75.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Nome: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Endereço: ROD. BR 316, N 4.500, KM 3, Águas Lindas, ANANINDEUA - PA - CEP: 67020-000

Advogado: STELLA FERREIRA DA SILVA OAB: PA17618-A Endereço: CONSELHEIRO FURTADO, 4219, - de 3321/3322 ao fim, CANUDOS, BELéM - PA - CEP: 66073-160

AGRAVADO: OSMAR PONTES LEAO

Nome: OSMAR PONTES LEAO
Endereço: PS CONDURU, 109, CASA 30-A, GUAMA, BELéM - PA - CEP: 66073-150

Advogado: AFONSO DO SOCORRO MARAMALDO DE ANDRADE OAB: PA8369-A Endereço: ALCINDO CACELA, 526, - até 739/740, PEDREIRA, BELéM - PA - CEP: 66060-000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais e Expresso Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela (Processo Físico nº 0750680-92.2016.8.14.0301), ajuizada por
OSMAR PONTES LEÃO
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa ré assegure, em caráter precário, imediatamente, a manutenção do autor e seus familiares como beneficiários do plano de saúde vigente durante seu contrato de trabalho junto à empresa IMIFARMA, nas mesmas condições de cobertura e assistência que o requerente gozava quando da vigência do contrato. Cominou multa mensal, em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais (Num. 4377287 – Pág. 2/16), narra o agravante que o autor, ora agravado, figurava como beneficiário do contrato coletivo empresarial junto à UNIMED, em razão de ser funcionário da empresa IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A, sendo que a IMIFARMA pagava o valor de R$ 137,24 (cento e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Porém, após o encerramento do vínculo empregatício, a manutenção do autor no plano de saúde nas mesmas condições de assistência e cobertura só seria possível com o reajuste da mensalidade para preço diferenciado, eis que a IMIFARMA realizou um plano exclusivo para funcionários inativos.

Sendo assim, defende que se o
recorrido deseja possuir todas as condições que possuía enquanto funcionário ativo, deveria pagar valor relativo ao custeio destas condições, já que se tornara funcionário inativo, motivo pelo qual lhe fora cobrado valor diverso do que lhe era cobrado enquanto funcionário ativo.

Afirma que o contrato de Plano de Saúde

Coletivo Empresarial firmado entre a IMIFARMA e a agravante é regulamentado pela Lei nº 9.656/98 e submetido às regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Salienta que o mencionado contrato, por opção da IMIFARMA, possui cláusula expressa referente à contratação de um plano privado de assistência à saúde exclusivo para os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, separado do plano dos empregados ativos, logo a ele se aplica o art. 19 da Resolução Normativa nº 279/2011-ANS que permite a cobrança de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daqueles verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos.

Defende que o trecho
“mesmas condições de cobertura assistencial
” previsto no artigo 30 da Lei 9.656/1998 não deve ser confundido com o
“preço da mensalidade
”, mas sim entendido como a obrigação de ser

mantida aos ex-empregados (inativos) a mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em

internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano

privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos.

Argumenta que é patente a ausência da “probabilidade do direito” do agravado, eis que tanto a lei quanto a jurisprudência são uníssonas em declarar que funcionários inativos (demitidos sem justa causa ou aposentados) fazem
jus
a gozar de plano de saúde, todavia, isso não implica na aplicação dos mesmos preços anteriormente praticados, haja vista se tratar de um plano específico para os funcionários desligados.

Pugna, assim, pela reforma do
decisum
para revogar a tutela antecipada deferida pelo juízo ‘a quo’.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, o qual foi indeferido por decisão monocrática de lavra deste relator, à época juiz convocado (Num. 4377292 – Pág. 1/3).

Houve oferta de contrarrazões (Num. 4377293 – Pág. 3/14), pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de o empregado ser demitido sem justa causa e permanecer no plano de saúde coletivo, nas mesmas condições de cobertura e preço que possuía enquanto existente o vínculo empregatício.

Sabe-se que é
garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado, que contribuiu financeiramente para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício, o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade, conforme previsto nos artigos 30 e 31 da Lei n° 9.656/1998:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Não obstante a isso, a jurisprudência pátria vem firmando entendimento no sentido de que não há direito adquirido automático do beneficiário ao modelo de custeio, devendo ser analisada algumas peculiaridades do caso concreto.

De acordo com o entendimento consolidado, o modelo de custeio é definido por escolha do empregador que, ao contratar o Plano de Saúde, pode optar por separar seus funcionários ativos dos inativos, contratando um plano de saúde exclusivo para o seus ex-empregados demitidos sem justa causa ou aposentados.

Nesse sentido, destaco:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
PLANO DE SAÚDE. TRABALHADORES ATIVOS.
AUTOGESTÃO.
EX-EMPREGADOS. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. REGIME DE CUSTEIO DIVERSO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL
.
DIVISÃO DE CATEGORIAS. ATIVOS E INATIVOS. OPÇÃO DA OPERADORA
. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, pacificou o entendimento de que
é legal a opção da estipulante por separar as categorias entre ativos e inativos, porquanto se garante ao empregado aposentado ou demitido a manutenção das mesmas condições de assistência à saúde, em valores de mensalidade abaixo dos praticados no mercado, não sendo obrigatório que o plano de saúde coletivo seja uno, especialmente com relação ao regime de custeio
. Precedente: REsp 1.656.827/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 5/5/2017.

3. O beneficiário não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para dar provimento ao recurso especial manejado pela ex-empregadora.

4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no REsp 1703925/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO DEMITIDO
. PDV. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. REGIME DE CUSTEIO DIVERSO. POSSIBILIDADE. DIVISÃO DE CATEGORIAS. ATIVOS E INATIVOS. OPÇÃO DA OPERADORA. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura assistencial do plano de saúde, não há direito adquirido a modelo de custeio
,
devendo-se evitar a onerosidade excessiva ao usuário e a discriminação ao idoso
.

3. É possível ao ex-empregador (i) manter os seus ex-empregados - demitidos sem justa causa ou aposentados - no mesmo plano de saúde em que se encontravam antes do encerramento do contrato de trabalho ou (ii) contratar um plano de saúde exclusivo para eles (art. 13 da RN nº 279/2011 da ANS).

4.
A opção da operadora por separar as categorias entre ativos e inativos também se mostra adequada para dar cumprimento às disposições legais, visto que há garantia ao empregado aposentado ou demitido de manutenção das mesmas condições de assistência à saúde, e, por princípio, em valores de mensalidade abaixo dos praticados no mercado, não havendo obrigatoriedade de que o plano de saúde coletivo seja uno, sobretudo com relação ao regime de custeio
.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1597995/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO.
CONTROVÉRSIA ACERCA DA MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO EM PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE APÓS O DESLIGAMENTO NOS MESMO MOLDES COMO SE EMPREGADO ATIVO FOSSE
.
EXISTÊNCIA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE EXCLUSIVO PARA EX- FUNCIONÁRIOS. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE TERMO CONTRATUAL ADITIVO ANTERIOR AO DESLIGAMENTO
. ANUÊNCIA DA BENEFICIÁRIA. TESES JULGADAS PROCEDENTES E EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-PA. AI 0804540-67.2018.8.14.0000. 1ª Tutma de Direito Privado. Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho. Julgamento em 15/06/2020. DJe 23/06/2020).

Assevera-se, ainda, que a possibilidade do ex-empregador contratar um plano de saúde exclusivo para inativos possui previsão, inclusive, na Resolução Normativa n° 279/2011 da ANS, em seu art. 17 e seguintes, convergindo, assim, no mesmo sentido da jurisprudência.

Todavia, cumpre atentar-se que o valor da mensalidade não pode acarretar onerosidade excessiva do consumidor, devendo estar pautado em valores razoáveis e, ainda, abaixo dos valores praticados no mercado.

Isso porque, o objetivo da contratação de um plano de saúde aos funcionários inativos é fornecer condições de preço menores que o praticado no mercado, isto é, deve ser mais benéfico ao beneficiário optar pelo plano de saúde da empresa, na condição de inativo, do que contratar plano de saúde individual.

Para isso, cabe ao Plano de Saúde também demonstrar nos autos que o valor cobrado no plano inativo é, de fato, inferior ao praticado no mercado, a fim de evitar a onerosidade excessiva de seu beneficiário.

Pois bem. Analisando os presentes autos, observo, inicialmente, que o recorrido, de fato, foi demitido sem justa causa, no dia 21/09/2016, conforme Termo de Rescisão Contratual acostados aos autos (Num. 4377288 – Pág. 40, logo, estar-se diante de funcionário inativo nos termos da lei.

Além disso, também consta nos autos termo de aditivo ao contrato de plano privado de assistência à saúde, firmando com a contratante (IMIFARMA), em 01/10/2012 (Num. 4377290 – Pág. 8/12), com o intuito de adequar o contrato originário às novas obrigações trazidas pela RN 279/2011.

No entanto, analisando o teor deste documento, não é possível extrair a informação acerca de qual foi a opção escolhida pela ex-empregadora, eis que não está selecionada nenhuma das opções contidas no item A do referido termo.

Sendo assim, n
ão restou suficientemente demonstrada a opção do ex-empregador de contratação de plano
privado de assistência à saúde exclusivo para os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, separado do plano dos empregados ativos, tal como defende a recorrente.

Ademais, ainda que assim não fosse, importa evidenciar
que a recorrente, até o presente momento, também não trouxe qualquer documento capaz de permitir a apuração da razoabilidade do valor cobrado do beneficiário, não sendo possível se concluir se o valor da mensalidade do plano dos funcionários inativos é, de fato, menor do que os valores praticados no mercado.

Dessa forma, tendo por consideração que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus
probandi
, do que até então se revelou os autos, deve ser mantida a decisão ora agravada, por restarem observados os requisitos da verossimilhança das alegações e do perigo de dano grave e de difícil reparação em prol do agravado.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão em seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 23/08/2021